Tribunal: TJSP
Processo: 1500046-59.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
INVASÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA E DANO QUALIFICADO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Prova oral demonstrando a prática dos dois crimes pelo réu, que, após invadir a residência da vítima, quebrou uma porta do imóvel. Majorante da invasão de domicílio e qualificadora do dano bem configuradas. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam alteração. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ementa:
INVASÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA E DANO QUALIFICADO. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Prova oral demonstrando a prática dos dois crimes pelo réu, que, após invadir a residência da vítima, quebrou uma porta do imóvel. Majorante da invasão de domicílio e qualificadora do dano bem configuradas. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam alteração. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA: Maus antecedentes, representados por duas condenações anteriores definitivas, e coexistência de duas majorantes que justificam o acréscimo de um quarto (e não de três oitavos, como procedido na sentença). Na segunda fase, aumento de um quinto (e não de um terço) por conta da dupla reincidência. DANO QUALIFICADO: Básicas que devem partir de um quinto acima do piso legal (e não de três oitavos, como procedido na sentença), em razão dos maus antecedentes do acusado, destacando-se que a conduta não extrapolou os contornos ordinários do tipo legal em questão. Na etapa intermediária, aumento de um quinto (e não de um terço) pela dupla reincidência. Regime semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido para a redução das penas.